Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701199-58.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: FERTIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME EMBARGADO: FAST PRINT SERVICOS GRAFICOS EIRELI, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem resposta aos embargos de declaração opostos por Fertil Comunicação e Marketing Ltda. - ME. P. I. Brasília - DF, 24 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora